Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744289-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: CARMELITA LIMA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA em face de CARMELITA LIMA ALVES , ante Acórdão de ID 25107897 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e concedeu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 31 de maio de 2021 13:44:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador